Tribunal: TJBA
Processo: 8001495-59.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Habeas Corpus
nº 8001495-59.2022.8.05.0000

Impetrante: Dra. Vanessa Nunes Lopes, Defensora Pública do Estado da Bahia

Paciente: Rafael Lisboa da Silva

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaparica

Origem: Ação Penal nº 0000859-32.2014.8.05.0124

Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, I E IV, CP. PRISÃO PREVENTIVA.
IMPETRAÇÃO EM QUE SE ALEGA CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA, NULIDADE DO PROCESSO PELA “REABERTURA” DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEPOIS DE ABERTO PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS E EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE.
PARECER MINISTERIAL, PELO PARCIAL CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO, E CONCESSÃO DA ORDEM, RECONHECENDO-SE O CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA EM QUESTÃO.

NÃO CONHECIDA A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA REJEITADA, POR DECISÃO UNÂNIME, NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS Nº
8028023-72.2018.8.05.0000,
EM
04.03.2021.

NÃO SE ACOLHE ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO DE ORIGEM, POIS NÃO EVIDENCIADO O PREJUÍZO PARA A DEFESA, DECORRENTE DA ALEGADA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTE DO STJ.

EMBORA INICIADA A AÇÃO PENAL DE ORIGEM POR DENÚNCIA OFERECIDA EM 05.05.2014, SEM ENCERRAMENTO DA CORRESPONDENTE INSTRUÇÃO, VERIFICA-SE QUE O PACIENTE EMPREENDEU FUGA NO ANO DE 2014, SOMENTE SENDO RECAPTURADO EM 09.05.2019, PERMANECENDO FORAGIDO POR QUASE 05 (CINCO) ANOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO.

PROFERIDA DECISÃO, NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM, EM 04.03.2022, PARA IMEDIATA INCLUSÃO DO FEITO, “COM URGÊNCIA”, EM PAUTA DE AUDIÊNCIA.

DO EXPOSTO, CONHECE-SE PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO, E DENEGA-SE A ORDEM, NA PARTE CONHECIDA,
RECOMENDANDO-SE, À DIGNA AUTORIDADE IMPETRADA, COM A URGÊNCIA QUE O CASO REQUER, A DESIGNAÇÃO DE DATA ESPECÍFICA PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, OBJETIVANDO O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A PROLAÇÃO DE SENTENÇA
.

Paciente e o corréu
que
respondem a ação penal, na origem, como incursos no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (homicídio consumado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima), constando, em síntese, que, no dia 20.04.2014, por volta das 03h00min, na Estrada do Baiacu, Vera Cruz/BA, efetuaram disparos com arma de fogo que causaram a morte de Adelson da Silva Santos, verificando-se que o citado crime foi motivado por “disputa por pontos de tráfico de drogas” e que os autores “agiram na qualidade de ‘pistoleiros do tráfico’”.

Não se conhece da
relação à alegação de constrangimento ilegal por inexistência de motivos para a prisão preventiva,
pois
devidamente analisada, e rejeitada, por decisão unânime,
pela
Colenda Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal, na ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº
8028023-72.2018.8.05.0000,
de relatoria desta magistrada, na data de 04.03.2021.
Transcrita a ementa do citado julgado.

Quanto à alegação de “reabertura” da instrução processual, em virtude do deferimento de requerimento Ministerial, após a abertura do prazo para apresentação de alegações finais, a sua análise não conduz, por si só, à requerida declaração de nulidade, tendo-se em vista a necessidade da demonstração de prejuízo ao direito de defesa, circunstâncias cuja indicação
concreta
não se verifica
nas razões da petição inicial. Precedente do STJ. Rejeitada a alegação de nulidade.

E
mbora o feito de origem, Ação Penal nº 0000859-32.2014.8.05.0124, tenha se iniciado por denúncia oferecida em 05.05.2014, estando, ainda, pendente de encerramento, deve-se levar em consideração que o Paciente “havia se evadido da carceragem da 24ª DT de Vera Cruz/BA”, conforme noticiado em 17.06.2014, somente sendo recapturado em 09.05.2019,
tendo permanecido foragido, portanto, por quase 05 (cinco) anos
completos
.
Rejeitada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na custódia do Paciente.

C
on
sulta aos autos da ação penal originária, via PJe 1º Grau, evidencia a prolação de decisão na data de 04.03.2022, para que “inclua-se o feito em pauta de audiência em continuação, com urgência”, o que demonstra que a Autoridade apontada como coatora está empenhada em assegurar a regularidade da tramitação
procedimental
.

Do exposto, conhece-se parcialmente da impetração, denegando-se a ordem, na parte conhecida,
recomendando-se, à digna Autoridade Impetrada, com a urgência que o caso requer, a designação de data específica para audiência de instrução e julgamento, objetivando o encerramento da instrução processual e a prolação de sentença
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8001495-59.2022.8.05.0000, em que figura, como Paciente, Rafael Lisboa da Silva, e, como Autoridade Coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaparica/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente da impetração, e denegar a presente ordem, na parte conhecida,
recomendando-se, à digna Autoridade Impetrada, com a urgência que o caso requer, a designação de data específica para audiência de instrução e julgamento, objetivando o encerramento da instrução processual e a prolação de sentença,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.